Tribunal: STF
Processo: ARE 1373641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PRESENTE. GARANTIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A objeção de pré-executividade tem sido admitida em caráter excepcional e desde que, sem necessidade de dilação probatória.



    2. Comprovada a existência da responsabilidade solidária do agravante para com o tributo gerador do crédito, tem-se por presente a legitimidade passiva.



    3. O depósito judicial integral do crédito cobrado em execução fiscal suspende sua exigibilidade. Todavia, inexistindo prova do depósito mencionado, não há que se falar em suspensão.



    4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que rejeitou o incidente de objeção de pré-executividade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O legitimado para a causa é aquele que integra a lide como possível credor ou como obrigado mesmo não fazendo parte da relação jurídica material. Enfim, é quem está envolvido em conflito de interesses, conforme esclarece Humberto Theodoro Júnior, no Curso de direito processual civil, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. 1, p. 83:



    [...]



    Na certidão de dívida ativa trasladada à f. 24 - TJ, o agravante encontra-se na condição de coobrigado do devedor principal, Eli Rodrigues Pereira.



    4 O veículo gerador do tributo é objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre o recorrente e o devedor fiduciário. E o art. 1.361 do Código Civil de 2002 dispõe que o credor fiduciário é efetivo proprietário do bem dado em garantia no contrato mencionado.



    É importante notar, também, que a Lei estadual n° 14.937. de 2003, atribui responsabilidade fiscal solidária, para quitação do IPVA, entre o proprietário e o possuidor de fato do veículo automotor alienado:



    [...]



    Portanto, é patente a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no contrato para com o tributo em questão, o que evidencia a legitimidade passiva ad causam do agravante, tornando impertinente, nesse aspecto, a irresignação.



    No que diz respeito ao segundo tema, a objeção de préexecutividade é instituto excepcional, muito rigoroso e sério.



    [...]



    Ora, a tese de que o depósito judicial feito na ação anulatória mencionada garantiria todas as execuções futuras propostas contra o agravante não merece prosperar. Foge à lógica imaginar a concessão de uma tutela tão abrangente para o devedor tributário, pois isso poderia permitir a ocorrência de situações bizarras em que feitos executivos com valor muito superior ao depósito judicial anterior tivessem de ser suspensos em razão deste.



    Portanto, analisadas essas circunstâncias, torna-se forçosa a conclusão de que não há mesmo fundamento idôneo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo que está correta a rejeição do incidente de objeção de pré-executividade. Mais uma vez, inagasalhável o inconformismo do recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente